Tribunal: TJPA
Processo: 0009565-54.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009565-54.2011.8.14.0028
APELANTE: JOSE MARIO BARBOSA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
AUTOR PORTADOR DE

PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL, GRAU MODERADO E SEVERO A PROFUNDO.

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.
REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS.

PRECEDENTES DO STJ.

BENEFÍCIO DEVIDO.
CONCESSÃO DE

AUXÍLIO-
DOENÇA.
ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º DO CPC/15).

SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que restou provada nos autos sua incapacidade.

2-

Foi determinada a realização de perícia judicial, que em resposta aos quesitos formulados pelo juízo e pelo INSS, concluiu que há incapacidade parcial do Apelante que é portador de perda auditiva neurossensorial, grau moderado e severo a profundo de 4.000a 8.000 Hz na orelha direita, de provável causa degenerativa e perda auditiva neurossensorial grau moderado de 4000 a 60000Hz na orelha esquerda, compatível com perda auditiva induzida por exposição à níveis de pressão sonora elevado
(
Quesitos do Juízo
Id
3585043 - Pág. 1
/3
e Id
.
3585043 - Pág. 15
).

3-

O
médico perito foi claro em seu laudo pericial ao responder os quesitos formulados no processo, de que
as anomalias ou lesões de que é portador o Apelante, tem o condão de provocar sua incapacidade para trabalho, sendo relativa referida incapacidade, ou seja, para a realização de algumas atividades, consoante resposta aos quesitos 5 e 6 formulados pela AGU, bem como, que o Apelante pode desempenhar atividades diversas da que desenvolvia anteriormente, sendo q
ualquer atividade que não seja exercida em altura, ou que exija equilíbrio perfeito para questão de segurança própria e alheia,
consoante resposta aos quesitos 10 e 11 formulados pela AGU.

4-Da análise do art. 59 da lei nº 8.213/91 em cotejo com o laudo pericial, observa-se que o autor está incapacitado para o seu trabalho habitual de técnico em operações,
por lapso temporal superior a 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez que
atestou a incapacidade relativa e temporária para a realização de suas atividade habitual, não havendo nos autos, comprovação de que a Autarquia Previdenciária tenha realizado a reabilitação do Apelante para o desempenho de atividades diversas da que desenvolvia anteriormente, o que demonstra que
o caso do Apelante se enquadra na hipótese legal para o recebimento de auxílio-doença.

5-Outrossim,
levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez,
a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

6-
Alta programada.
No que concerne à questão da suspensão automática do benefício
, tem-se que o benefício de auxílio doença somente poderá ser suspenso depois que o segurado seja submetido a uma nova perícia médica pelo INSS, uma vez que apenas após a cessação da incapacidade é que poderá haver suspensão do benefício
não sendo possível seu cancelamento automático sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. Precedentes
do STJ.

7-
Consectários legais.
Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

8-Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

9-
Data de Início do Benefício-DIB
.
Quanto
à
data de início do benefício-DIB
, deve-se frisar que
o auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo
ou, a data cessação indevida o que seria o caso dos autos, de forma que se condena ao restabelecimento do auxílio-doença com efeitos retroativos à data de cessação do benefício,
na esteira do
entendimento pacífico do STJ. Precedentes.

10-
Honorários advocatícios
.
C
o
nsiderando que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação,
restando inviável a fixação de
percentual
sobre a quantia incerta e não definida.
Assim, deve ser fixados os honorários advocatícios
na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

11-
Apelação conhecida e provida.À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0009565-54.2011.8.14.0028
-PJE
), proposta por
JOSÉ MARIO BARBOSA RIBEIRO contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, diante
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Comarca de Marabá-PA
, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida (
Id
3585045
)
teve o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, revogando a tutela deferida, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o disposto no art. 85, §2°do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça
.

(...)

Em suas razões recursais (
Id 3585046)
o Autor insurge-se, em síntese, aduzindo que foram juntados aos autos diversos laudos médicos que corroboram a incapacidade do Apelante. Sustenta que o perito judicial afirmou que o Apelante é portador de perda auditiva neurossensorial bilateral alertando que ainda há perda da capacidade auditiva que limita de modo definitivo sua capacidade laborativa, contudo, o juízo julgou improcedente a demanda.

Alega que sua idade de 53 anos e sua atividade habitual exigem reflexos ágeis ante a vasta ocorrência de acidentes, de forma que o retorno à atividade sujeita-o a danos ainda maiores. Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial, para que seja
concedido o auxílio-doença pleiteado ou a aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS, consoante certificado nos autos (Id
3585047 - Pág. 4
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que
verificou a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise
(Id.
4125372
).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que restou provada nos autos sua incapacidade.

Na petição inicial, o autor, ora Apelante, relatou que no exercício de suas funções, por ficar exposto à poluição sonora de alto grau, em seu ambiente de trabalho, fora vítima de acidente de trabalho, perdendo quase que por completo sua audição, tendo ficado incapacitado para o trabalho. Aduz ter recebido auxílio-doença do período de 08.12.2008 a 11.01.2010, de 20.01.2010 a 21.04.2011 e 22.04.2011 a 23.05.2011, tendo sido cessado indevidamente o seu benefício.

Foi determinada a realização de perícia judicial, que em resposta aos quesitos formulados pelo juízo e pelo INSS, concluiu que há incapacidade parcial do Apelante que é portador de perda auditiva neurossensorial, grau moderado e severo a profundo de 4.000a 8.000 Hz na orelha direita, de provável causa degenerativa e perda auditiva neurossensorial grau moderado de 4000 a 60000Hz na orelha esquerda, compatível com perda auditiva induzida por exposição à níveis de pressão sonora elevado
(
Quesitos do Juízo Id 3585043 - Pág. 1/3
e Id
.
3585043 - Pág. 15
):

Quesitos do Juízo (Id 3585043 - Pág. 1/3):

1)
Se há existência de capacidade laboral ou não;

2)
Caso haja, se é permanente ou não a falta de capacidade laboral, bem como se é devido o benefício de auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

3) Averiguar se o periciando tem capacidade laboral ou não, se é permanente ou não, se a falta de capacidade laboral é total ou parcial.

Resposta do Perito aos
Quesitos do Juízo (Id
3585043 - Pág. 15
):

1-

Sim.
Perda auditiva neurossensorial, grau moderado de 250 a 3000 Hz e severo a profundo de 4000 a 8000 Hz na orelha direita, de provável causa degenerativa, e perda auditiva neurossensorial grau moderado de 4000 a 6000 Hz na orelha esquerda, compatível com perda auditiva induzida por exposição à níveis de pressão sonora elevado
.

2-

Incapacidade parcial, pois o paciente apresentava crises de tonteira intermitente.
No momento não apresenta.

3-

Perda auditiva não, tonteira sim.

4-

Sim, dependerá da evolução do quadro degenerativo. Não é possível determinar tempo.

Quesitos da Advocacia Geral da União
(Id 3585043 - Pág. 1/3):

1.A autora encontra-se acometida de alguma doença e/ou lesão?

2.Caso positivo, a(s) anomalia(s) ou lesões são de natureza hereditária, congênita ou adquiridas?

3.Caso a anomalia ou lesão seja adquirida, esta decorreu de acidente de trabalho, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei 8.213/91.

4.Produzem reflexos em que sistemas da autora (físico, psíquico, motor, etc)? Quais os órgãos afetados?

5.
Caso a autora seja portadora de anomalias ou lesões, tem esta condão de provocar sua

incapacidade para trabalho
?

6.
Ainda se afirmativa a resposta ao quesito

anterior, a incapacidade para trabalho é absoluta ou relativa (isto é, apenas algumas atividades)? Se relativa, qual limitação
?

7.A incapacidade é definitiva ou temporária? Se temporária, qual o tempo de convalescença?

8.Caso diagnosticado a incapacidade na autora, quando ocorreu o evento incapacitante, ou seja, desde quando encontra ela incapacitada para o trabalho?

9. Caso haja incapacidade, esta pode ser reduzida ou curada com tratamento médico e fisioterápico?

10.
A parte autora pode desenvolver outras atividades profissionais diversas daquela que desenvolvia anteriormente
?

11.
Que tipo de atividades a parte autora pode desempenhar
?

12.Para chegar ao diagnóstico foi realizado algum tipo de exame na periciada, quais?" (Grifo nosso)

Resposta do Perito aos
Quesitos Advocacia Geral da União (Id
3585043 - Pág. 15
):

1-Sim.

2-
Adquirido mas com predisposição hereditária.

3-Alesão do ouvido esquerdo pode ser compatível com acidente do trabalho.

4-
Audição e equilíbrio.

5-
Sim
.

6-
Relativa. Quadros de tonteira durante a evolução do quadro
.

7-Temporária. Não é possível determinar. A princípio o paciente não apresenta mais quadros de tonteira, mas pode recidivar se a doença voltar a evoluir.

8-
Há 2 anos

9- Sim.

10-Sim.

11-
Qualquer atividade que não é exercida em altura, ou que exija equilíbrio perfeito para questão de segurança própria e alheia
. A boa capacidade auditiva da orelha esquerda nas freqüências da fala humana, permite boa comunicação para atividades cotidianas.

12-Audiometria tonai e vocal, Imitanciometria e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (BERA]. (Grifo nosso)

O
médico perito foi claro em seu laudo pericial ao responder os quesitos formulados no processo, de que
as anomalias ou lesões de que é portador o Apelante, tem o condão de provocar sua incapacidade para trabalho, sendo relativa referida incapacidade,
ou seja, para a realização de algumas atividades, consoante resposta aos quesitos 5 e 6 formulados pela AGU, bem como, que o Apelante pode desempenhar atividades diversas da que desenvolvia anteriormente, sendo q
ualquer atividade que não seja exercida em altura, ou que exija equilíbrio perfeito para questão de segurança própria e alheia,
consoante resposta aos quesitos 10 e 11 formulados pela AGU.

O
art.
59 da Lei nº 8.213/91, ao tratar do auxílio-doença, dispõe que deve haver incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (Grifo nosso)

Da análise do dispositivo legal mencionado (art. 59 da lei nº 8.213/91) em cotejo com o laudo pericial, observa-se que o autor está incapacitado para o seu trabalho habitual de técnico em operações,
por lapso temporal superior a 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez que
atestou a incapacidade relativa e temporária para a realização de suas atividade habitual, não havendo nos autos, comprovação de que a Autarquia Previdenciária tenha realizado a reabilitação do Apelante para o desempenho de atividades diversas da que desenvolvia anteriormente, o que demonstra que
o caso do Apelante se enquadra na hipótese legal para o recebimento de auxílio-doença.

Outrossim,
levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez,
a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

Neste viés, deve ser mantida a sentença quanto à concessão do auxílio-doença.

No que concerne à questão da suspensão automática do benefício, tem-se que o benefício de auxílio-doença somente poderá ser suspenso depois que o segurado seja submetido a uma nova perícia médica pelo INSS, uma vez que apenas após a cessação da incapacidade é que poderá haver suspensão do benefício
não sendo possível seu cancelamento automático sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS.

Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Em período anterior à vigência da Medida Provisória n. 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/2017, este Superior Tribunal firmou entendimento de que é indevido o cancelamento do benefício de auxílio-doença com base no programa de cobertura previdenciária estimada, tendo em vista a falta de amparo legal e a necessidade de observar a ampla defesa e o contraditório
. 2. O contexto fático do presente caso (2007) antecedeu a nova regulação da matéria, razão pela qual se aplica o posicionamento anteriormente firmado por esta Corte de Justiça. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1604876 MT 2016/0128963-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRA PARA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIODOENÇA.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ALTA PROGRAMADA
.
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO CONTRÁRIA AO ART. 62 DA LEI N. 8.213/91. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença.
II -

O Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada
".

III - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.
IV -

A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/91, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp n. 1.546.769/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 3/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.049.440/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.
V -
Recurso especial provido para obstar o cancelamento automático do auxílio-doença, sem prévio procedimento administrativo.
(REsp 1717405/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) – Grifo nosso

Destarte, deve ser reformada a sentença quanto ao ponto, para que seja concedido o auxílio-doença ao Apelante.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB

Quanto
à
data de início do benefício-DIB
, deve-se frisar que
o auxílio-doença, via de regra, tem por termo inicial a data do requerimento administrativo
ou, a data cessação indevida o que seria o caso dos autos,
na esteira do
entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

DECISÃO (...) A irresignação não merece acolhimento. Isso porque,
o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença, é a data da cessação indevida, conforme demonstram os seguintes precedentes
: (...). RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento
. (REsp 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJe 17/9/2007) No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: AREsp 910.133/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBEL MARQUES, DJe de 25/08/2016 e AREsp 949.052/PI, Rel. Min. ASSUSETE GUIMARÃES, DJe 01/08/2016. Acrescente-se, ainda, que está consolidado o entendimento nesta Corte de que a prova técnica presta-se unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

(STJ - AREsp: 1044160 RS 2017/0011027-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 21/02/2017) – Grifo nosso

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários advocatícios, estes deverão ser
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
,
para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido de auxílio-doença com início na data de cessação indevida do benefício, acrescidos dos consectários legais, bem como determino que
os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021